Tribunal: TJSP
Processo: 1014925-48.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, e de instrumento particular de compromisso de compra e venda de dois lotes – Existência de prova cabal e idônea do retardamento da conclusão das obras de infraestrutura do loteamento – Abusividade do prazo de tolerância, cuja pactuação se deu de forma genérica – Inobservância ao dever de informação, arts.

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, e de instrumento particular de compromisso de compra e venda de dois lotes – Existência de prova cabal e idônea do retardamento da conclusão das obras de infraestrutura do loteamento – Abusividade do prazo de tolerância, cuja pactuação se deu de forma genérica – Inobservância ao dever de informação, arts. 6.o, III, e 39, XII, do Código do Consumidor – Frustração do negócio jurídico por culpa exclusiva dos vendedores/promitentes vendedores – Cabimento da restituição integral do numerário adimplido, de forma imediata, em favor dos adquirentes/compromissários compradores, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso – Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça – Irrelevância quanto à existência de alienação fiduciária – Legitimidade da utilização da mesma base de cálculo para o cômputo dos honorários advocatícios – Inclusão da verba de natureza recursal – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014925-48.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SP
-19
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados
KARIN
VOLOBUEF (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ OSCAR DE ALMEIDA MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014925-48.2015.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 17473
Apelação Cível no 1014925-48.2015.8.26.0037
APELANTE: SP -19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADOS: KARIN VOLOBUEF E JOSÉ OSCAR DE ALMEIDA MARQUES
INTERESSADOS: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E CRISTÓFARO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 17473
Ação de rescisão de contrato de compra e venda, com
pacto adjeto de alienação fiduciária, e de instrumento
particular de compromisso de compra e venda de dois
lotes – Existência de prova cabal e idônea do
retardamento da conclusão das obras de infraestrutura
do loteamento – Abusividade do prazo de tolerância,
cuja
pactuação
se
deu
de
forma
genérica
–
Inobservância ao dever de informação, arts. 6.o, III, e 39,
XII, do Código do Consumidor – Frustração do negócio
jurídico
por
culpa
exclusiva
dos
vendedores/promitentes vendedores – Cabimento da
restituição integral do numerário adimplido, de forma
imediata, em favor dos adquirentes/compromissários
compradores, com juros de mora desde a citação e
correção monetária a partir do desembolso – Súmula n.
543 do Superior Tribunal de Justiça – Irrelevância
quanto
à
existência
de
alienação
fiduciária
–
Legitimidade da utilização da mesma base de cálculo
para o cômputo dos honorários advocatícios – Inclusão
da verba de natureza recursal – Recurso provido, em
parte.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, a ação, extinguindo o processo de conhecimento com
resolução do mérito, declarando a rescisão do (i) instrumento particular de
compromisso de compra e venda do lote n. 1, quadra n. 12, e do (ii) contrato de
compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, do lote n. 2, quadra n.
12, ambos do loteamento “Residencial Jardim São Camilo - Bella Vitta I”,
Araraquara/SP, condenando os réus, de forma solidária, à restituição aos autores
dos valores adimplidos, bem como dos tributos quitados, com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora desde a citação, mas rejeitando o pedido de
indenização por danos morais, rateando as despesas com o processo e
condenando os autores e os réus ao pagamento de honorários advocatícios
fixados, respectivamente, em R$ 2.000,00 e 10% sobre o valor da condenação
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014925-48.2015.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 17473
resumo, na entrega tempestiva das obras de infraestrutura, na impossibilidade de
devolução integral do numerário adimplido, no descabimento do distrato da compra
e venda formalizada, na legitimidade da incidência de correção monetária a partir
do trânsito em julgado e impugnando a verba honorária.
Tempestivo, preparado e respondido.
Na espécie, aos 04.06.11, as partes celebraram (i)
instrumento particular de compromisso de compra e venda tendo por objeto o lote
n. 1, quadra n. 12, e (ii) contrato de compra e venda, com pacto adjeto de alienação
fiduciária, tendo por objeto o lote n. 2, quadra n. 12, ambos do loteamento
“Residencial Jardim São Camilo - Bella Vitta I”, Araraquara/SP.
E foi demonstrado de forma cabal o retardamento da
conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, a partir do mês de junho de
2.013, nos termos da cláusula 2.1.3-E, pág. 93, fato admitido pelo próprio réu no
Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público, págs. 30/33, o qual
também não foi cumprido em sua totalidade, sendo que o TVO apenas atestou a
implementação parcial das medidas, conforme reconhecido na sentença proferida
nos autos dos embargos à execução opostos incidentalmente à ação ajuizada pela
autoridade ministerial (autos n. 1010734-91.2014.8.26.0037).
Nada obstante, é notória a abusividade da cláusula
2.1.3. E por não conter de forma clara os termos inicial e final do prazo de
execução da obras, sendo apenas mencionado que a seriam concluídas em 24
meses, constando de forma genérica a possibilidade de prorrogação, daí a
inobservância ao dever de informação, assegurado nos arts. 6.o, III, e 39, XII, do
Código do Consumidor, esterilizando os argumentos articulados.
Por conseguinte, a frustração do negócio jurídico
proveio, apenas e tão somente, de culpa exclusiva dos réus, donde o cabimento da
restituição integral do numerário adimplido, de forma imediata, em favor dos
autores, tema pacificado pelo enunciado da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de
Justiça1, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do
desembolso, e não do trânsito em julgado, por se tratar de mera recomposição da
1 Súmula n. 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso
de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014925-48.2015.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 17473
moeda.
No mais, considerando a existência de confusão entre
as credoras fiduciárias e as vendedoras, quanto ao lote n. 2 da quadra n. 12, foi
irrelevante a existência de alienação fiduciária, mesmo porque é incontroverso a
ausência de inadimplemento dos compradores, donde a inaplicabilidade da Lei n.
9.514/97, a despeito de que sequer foi verificada a transmissão da posse no caso
em que se tratou de empreendimento em construção.
No mais, os honorários advocatícios devem mesmo
ser fixados sobre o valor da condenação para ambas as partes, daí a reforma da
sentença para a imposição ao autor do pagamento de verba honorária no importe
de 10% do valor da condenação, art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil,
ressalvada a isenção da gratuidade, conforme entendimento consolidado perante a
instancia especial:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o.
REGRA
GERAL
OBRIGATÓRIA.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do
REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do
CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários
advocatícios por equidade, na hipótese de proveito
econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação
legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
devem
ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da
condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3)
do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014925-48.2015.8.26.0037 ARARAQUARA VOTO No 17473
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da
causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/
acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. [...]. 3.
[...]. 4. [...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1757742/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4.a T., j. 23.04.19, DJe 23.05.19).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono dos autores para 15%
sobre o valor da condenação, considerando o tempo consumido e a simplicidade
dos trabalhos desenvolvidos em grau recursal, importância suficiente, adequada e
razoável como contraprestação remuneratória pelos serviços executados no
desempenho do mandato.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator